Tribunal: TJSP
Processo: 2227608-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de procedimento comum – direito TRIBUTÁRIO – ICMS – auto de infração e imposição de multa – CDA – pretensão À SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO EXTRAJUDICIAL – tutela provisória de urgência – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – Pretensão RECURSAL AO deferimento da referida medida esxcepcional – impossibilidade. 1. Requisitos, previstos

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de procedimento comum – direito TRIBUTÁRIO – ICMS – auto de infração e imposição de multa – CDA – pretensão À SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO EXTRAJUDICIAL – tutela provisória de urgência – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – Pretensão RECURSAL AO deferimento da referida medida esxcepcional – impossibilidade. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não caracterizados. 3. Necessidade de oferecimento de garantia idônea, para a sustação dos efeitos do protesto da CDA. 4. Incidência do Tema no 902, do C. STJ. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000866996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227608-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante STC
SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA LTDA., é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227608-57.2020.8.26.0000 -Voto no 26463
2
VOTO No 26463
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227608-57.2020.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos
AGRAVANTE: STC Serviços de Transportes Rodoviários de
Carga Ltda.
AGRAVADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
TRIBUTÁRIO
ICMS
AUTO DE INFRAÇÃO E
IMPOSIÇÃO DE MULTA
CDA PRETENSÃO À
SUSTAÇÃO
DOS
EFEITOS
DO
PROTESTO
EXTRAJUDICIAL

TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU
DE JURISDIÇÃO
PRETENSÃO RECURSAL AO
DEFERIMENTO
DA
REFERIDA
MEDIDA
ESXCEPCIONAL IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos,
previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2.
Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, não caracterizados. 3.
Necessidade de oferecimento de garantia idônea, para a
sustação dos efeitos do protesto da CDA. 4. Incidência do
Tema no 902, do C. STJ. 5. Precedentes da jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça. 6. Tutela provisória de
urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7.
Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 2.469 que, nos autos da ação
de procedimento comum, ajuizada pela pessoa jurídica, STC Serviços
de Transportes Rodoviários de Carga Ltda., contra a Fazenda Pública
do Estado de São Paulo, indeferiu a tutela provisória de urgência,
tendente à sustação dos efeitos do protesto da CDA no 1274424436,
relacionada ao débito tributário decorrente do ICMS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227608-57.2020.8.26.0000 -Voto no 26463
3
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) dano de difícil reparação; b) ausência de condições para o
adimplemento do débito tributário, em razão da Pandemia (COVID-19);
c) necessidade de discussão dos valores cobrados; d)
imprescindibilidade do cancelamento do protesto, até o trânsito em
julgado da ação de conhecimento; e) atribuição do efeito ativo e, no
mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, tempestivo
e preparado, foi processado, sem a atribuição do efeito ativo e
respondido.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte autora, não merece provimento, devendo prevalecer a r.
decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao
caso concreto.
Trata-se de ação de procedimento comum,
objetivando a nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa no
4.117.488-4, decorrente do ICMS.
A pretensão recursal consiste no deferimento da
tutela provisória de urgência, tendente à sustação dos efeitos do protesto
extrajudicial da CDA no 1274424436.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227608-57.2020.8.26.0000 -Voto no 26463
4
A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar
ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à
presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC/15.
Além disso, como é cediço, em ação de
conhecimento, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, é
medida excepcional que somente deve ser concedida quando o perigo
for iminente, não sendo possível aguardar o curso natural do processo
até o seu desfecho com a sentença.
Ademais, o exame dos pressupostos necessários à
concessão da medida excepcional está afeto ao D. Juízo a quo, cabendo
a está instância recursal reapreciar a questão, apenas, para verificar se a
decisão é teratológica, se foi proferida com abuso de poder ou padece
de ilegalidade.
Por outro lado, o ato administrativo goza da
presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, que só pode ser
elidida por meio de comprovação idônea em sentido contrário. E,
conforme a lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles, uma das
consequências desta presunção: “é a transferência do ônus da prova de
invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de
argüição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de
motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do
impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia” (Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227608-57.2020.8.26.0000 -Voto no 26463
5
Administrativo Brasileiro; 37a Ed.; 2011; São Paulo; Malheiros; p. 163).
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
agravante. Isso porque, não preenchidas as exigências do artigo 300 do
CPC/15, ou seja: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Pois bem. É certo que o C. STJ, por ocasião do
julgamento do Resp no 1.340.236/SP, sob a sistemática dos recursos
repetitivos (Tema no 902), fixou a seguinte tese jurídica, aplicável a
presente controvérsia: “A legislação de regência estabelece que o
documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza
prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.
Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a
direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser
fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.”
Entretanto, a parte agravante, no caso concreto,
nada ofereceu para a garantia do referido débito, inviabilizando a
providência ora postulada.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227608-57.2020.8.26.0000 -Voto no 26463
6
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação anulatória
ICMS
Suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e seus reflexos, tendo em vista a garantia
oferecida (créditos de precatórios alimentares)

Sustação de protesto Indeferimento Insurgência
Descabimento Declaração de inconstitucionalidade
que não tem o condão de suspender a exigibilidade do
débito na totalidade Possibilidade de a certidão de
dívida ativa ser levada a protesto Tema 777 do STJ
Desconstituição do lançamento fiscal que envolve
matéria de fato complexa e controvertida cujo
deslinde, afora a observância do contraditório e da
ampla defesa, demanda aprofundado exame de
provas Inexistência de garantia do juízo Ausência
dos requisitos necessários legais elencados no artigo
300 do CPC. Precedentes deste Tribunal e do STF.
Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2118158-82.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Danilo
Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
31/08/2.020; Data de Registro: 31/08/2.020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Garantia do Juízo
que possibilita a expedição de certidão positiva com
efeitos de negativa, mas não tem o condão de
suspender a exigibilidade do crédito tributário No
entanto, a garantia idônea possibilita a sustação do
protesto e o afastamento da inscrição no CADIN
Decisão reformada Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2164306-54.2020.8.26.0000; Relator (a): Moreira de
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
13/08/2.020; Data de Registro: 13/08/2.020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO DE SUSTAÇÃO
DE PROTESTO. Gratuidade. Autora que se habilita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227608-57.2020.8.26.0000 -Voto no 26463
7
ao benefício. Presunção de veracidade da declaração
de insuficiência (art. 99, § 3°, CPC). Ausência de
indícios de que pudesse suportar as custas, despesas
processuais e eventuais honorários sem prejuízo do
sustento próprio e de seus familiares. Pobre na
acepção jurídica do termo não é apenas a pessoa em
situação econômica de miserabilidade, mas aquele
cujo acesso à Jurisdição possa restar prejudicado
pela imposição de custas, despesas e eventuais
honorários advocatícios. Sustação de protesto de
título condicionada a prévio oferecimento de garantia
da liquidação do débito. Precedentes, inclusive em
sede de recursos repetitivos. Agravo parcialmente
provido, apenas para a concessão da Justiça
Gratuita.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2071690-
94.2019.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de São
José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 26/06/2.019; Data de Registro:
26/06/2.019)
Portanto, o indeferimento da tutela provisória de
urgência era mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma
alteração, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora,
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator